Tribunal: STF
Processo: RE 698951
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. ÍNDICE DE REAJUSTE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou (fl. 358): APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VANTAGEM PESSOAL PCC RECURSO PROVIDO. Nos termos do que estabelece o artigo 27, § 3º,da Lei Estadual n. 2.065, de 29.12.1999, a vantagem pessoal PCC constitui parcela do vencimento qual têm eles direito de ver incididos sobre ela os mesmos índices de reajuste do vencimento base determinado pelas Leis Estaduais n. 2.781, de 19.12.2003, e 2.964, de 23.12.2004. 



    3. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal Estadual quanto ao direito de reajuste da vantagem pessoal no mesmo índice de reajuste do vencimento base, seria necessário o reexame da legislação local que o orientou (Leis Estaduais 2.065/99, 2.781/03 e 2.964/04), o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    4. O acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.